Tribunal: TJMT
Processo: 1030132-42.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Recurso Inominado: 1030132-42.2020.8.11.0001
Origem: TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: CLARO S/A
Recorrida: JOSÉ DOS SANTOS SOARES
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data de julgamento: 25/05/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO CONCRETIZADO, POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. ÔNUS DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS A AMPARAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DO CONSUMIDOR. LEGALIDADE DO BLOQUEIO E DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LIMITES DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrido postula pela rescisão do contrato, declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais, alegando que teve a sua linha telefônica (65) 99228-9930 bloqueada indevidamente, notadamente porque o pagamento das faturas ocorre mediante débito automático.
2. Constata-se dos autos que toda a celeuma gira em torno da fatura com vencimento em 09/05/2020. De um lado, o consumidor afirma que a referida fatura fora devidamente quitada por meio de débito automático em sua conta corrente, aliás, como todas as outras o foram durante 04 (quatro) anos de relação contratual, de sorte que injustificável o bloqueio dos serviços. Por outro lado, há os argumentos da empresa de telefonia, ora Recorrente, dando conta de que a fatura em questão não fora quitada, haja vista a insuficiência de saldo em conta corrente, de sorte que o bloqueio ocorrera no exercício regular de direito.
3. Analisando as provas constantes dos autos, concluo que razão assiste à empresa Recorrente. Isso porque, de fato, o extrato bancário colacionado à exordial não comprova o pagamento da fatura em questão.
4. O registro averbado na fatura através da “EST” indica que, em verdade, a tentativa de pagamento fora “estornada”, por insuficiência de fundos.
5. Aliás, o consumidor afirma que o limite de seu cheque especial é de R$ 800,00 (oitocentos reais), sendo que o próprio extrato colacionado à exordial indica que, naquela data, o seu saldo negativo era de -R$ 808,62 (menos oitocentos e oito reais e sessenta e dois centavos). Ora, se todo o limite do cheque especial já estava comprometido, por óbvio que outros pagamentos programados mediante débito automático não seriam concluídos.
7. O fato é que não há prova, cabal e estreme de dúvidas, acerca do pagamento da fatura que venceu no dia 09/05/2020, ônus que competia ao consumidor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
11. Sem a prova do pagamento, inviável o reconhecimento de qualquer abusividade praticada pela empresa de telefonia, ora Recorrente, notadamente no que tange ao bloqueio da linha e da posterior negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.
12. Assim sendo, não se desincumbindo o Recorrente do seu ônus probatório, não há se falar em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito almejado, sendo que a improcedência dos pedidos formulados na inicial era medida impositiva.
14. No entanto, considerando que a empresa Recorrente em suas razões recursais postulou tão somente pelo afastamento da condenação por danos materiais e morais, impõe-se a manutenção das demais obrigações impostas na sentença, tais como a rescisão do contrato e a exclusão do débito automático, em observância aos limites da atividade jurisdicional (arts. 141 e 492, CPC).
15. Sentença reformada.
16. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030132-42.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JOSE DOS SANTOS - CPF: 627.419.181-04 (RECORRENTE), RONE RUBENS DA SILVA GONSALES - CPF: 690.354.231-00 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021